Tribunal: TJDFT
Processo: 0703305-77.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso de apelação interposto pela parte autora não foi conhecido por força da inobservância ao princípio da dialeticidade. Em sede monocrática, ainda restou decidido que o pedido de gratuidade de justiça veiculado no apelo não desafiaria conhecimento, uma vez que a necessidade de comprovação da alegada hipossuficiência econômica deixou de ser atendida a contento por ocasião da determinação de emenda à petição inicial.
2. Ora, não tendo a parte agido com a diligência necessária para demonstrar o atendimento dos requisitos exigidos para a obtenção do benefício na primeira instância, a ponto de ocasionar o indeferimento da peça de ingresso, não faz jus ao enfrentamento da matéria em sede recursal, sobretudo quando não alterado o contexto fático trazido aos autos sobre o ponto específico.
3. A não concessão do benefício balizou-se pelas disposições do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, não havendo, margem, por conseguinte, para a acolhida do pleito recursal.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.